Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OCULTAÇÃO DE RENDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DA GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80 DO CPC). NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao receber a petição inicial, após redistribuição dos autos, não se identifica óbice ao Juízo competente para revogar anterior decisão do Juízo incompetente que deferiu a gratuidade de justiça à parte autora, em consonância com o art. 64, § 4o, do CPC.
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
4. Se o agravante (que atua em causa própria) exerce o patrocínio, na condição de advogado, de mais de 1.500 (um mil e quinhentas) ações judiciais, possui cargo em comissão no GDF e é sócio de pessoa jurídica (distribuidora de bebidas) com 26 (vinte e seis) veículos integrando o respectivo patrimônio social, revela-se acertada a decisão agravada que revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido àquele, bem como o penalizou por litigância de má-fé (art. 80 do CPC), diante da ocultação de suas fontes de renda e alteração da verdade dos fatos. Some-se a isso o fato de que o autor/agravante, em outro processo em curso, já teve indeferido o pedido de gratuidade, inclusive com decisão colegiada.
5. Na hipótese vertente, não ficou demonstrada a má-fé da parte autora, haja vista não haver prova de que estaria alterando a verdade dos fatos. Dessa forma, incabível a aplicação da multa equivalente ao décuplo do valor das despesas processuais que deixou de adiantar. Penalidade afastada.
6. O arbitramento da verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, sobretudo diante do tempo de tramitação do processo (petição inicial ajuizada em 21/5/2020) e do trabalho realizado pela advogada no processo, que necessitou de dilação probatória, além da causa não possuir elevado valor (abaixo de R$2.000,00 – dois mil reais).
7. Recurso conhecido e provido em parte.